Tribunal: TJMT
Processo: 1057838-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso no: Processo: 1057838-92.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: ADAO DE SOUZA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DOS DÉBITOS DISCUTIDOS. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA LISURA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que a nulidade dos débitos gerados no mês julho de 2023 e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Os débitos anulados são nos seguintes valores: R$ 1.573,82 9mil quinhentos e três reais e oitenta e dois centavos) e outro no valor de R$ 668,70 (seiscentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).
2. No caso em comento a parte consumidora comprovou ter tido a suspensão do fornecimento do serviço e a negativação de seu nome perante instituições de proteção ao crédito em razão dos débitos discutidos na presente demanda.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. O cerne recursal é pela improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada na origem.
5. A parte recorrida afirma as cobranças de energia do realizadas no mês de julho de 2023, em razão de refaturamento entre setembro de 2022 e junho de 2023 seriam indevidas.
6. Esclarece que seu faturamento nunca havia ultrapassado o mínimo de consumo e que teve seu nome negativado e o fornecimento de energia suspenso em razão dos débitos objeto da demanda.
7. A recorrente alega que não há abusividade na cobrança das faturas de energia, visto que o valor cobrado foi apurado mediante refaturamento, pois o medidor estava avariado.
8. As faturas reclamadas são por consumos de 1.390 kWh e 590 kWh. Devo registrar que o consumo praticado pela parte recorrente no período anterior e posterior ao refaturamento é de 30 kWh.
9. A companhia de energia elétrica apresentou apenas um Termo de Ocorrência e Inspeção (apócrifa), para buscar embasar a licitude das cobranças discutidas.
10. Registro que não houve apresentação de inspeção no medidor perante o INMETRO. Não havendo que se falar na lisura do procedimento adotado.
11. Como se observa, não houve o cumprimento das regras previstas pela ANEEL, possibilitando ao consumidor o exercício da ampla defesa e do contraditório.
12. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
13. Vale ressaltar que a parte recorrida teve o fornecimento de energia suspenso e o nome negativado em razão dos débitos objeto da demanda. Tendo sido tais atos praticados de forma arbitrária.
14. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade do faturamento discutido.
15. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora teve o desvio do tempo produtivo entrando em contato diversas vezes com a central de atendimento disponibilizada pela parte recorrente, contudo, sem êxito.
16. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
17. Deve ser ressaltado que no caso em tela tiveram dois atos ilícitos praticado pela fornecedora de serviços que são capazes de gerar dever indenizatório: a) negativação de débitos indevidos, e; b) suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.
18. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, pois resguarda proporcionalidade e razoabilidade com a situação fática, além de resguardar equidade com situações análogas já decididas por esta turma.
19. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.
20. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057838-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAO DE SOUZA - CPF: 004.811.671-88 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024